Tribunal: TJES
Processo: 0000868-59.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-59.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA BRITO

APELADO: ENIR DE ARAUJO BRITO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA E NULIDADE DE PARTILHA. CITAÇÃO POR EDITAL. ARTIGO 256, § 3º, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ALTERNATIVA DO JULGADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO REAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil deve ser interpretado no sentido que a requisição de informações sobre os destinos do citando junto aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos é uma alternativa dada ao julgador, e não uma imposição legal. Precedente do STJ.

2. Na sentença, o juiz consignou ter adotado "todos os meios possíveis à disposição" para localizar a apelante, o que leva a crer que, embora não tenha oficiado a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, valeu-se sim, ainda que sem êxito, dos mecanismos à disposição do Poder Judiciário para tentar encontra-la.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Enir de Araújo Brito
Feliciano
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da "ação de petição de herança e nulidade da partilha" ajuizada por
Ana Maria de Almeida Brito
, julgou procedentes os pleitos exordiais, anulando a partilha e atribuindo à apelada a condição de herdeira do
de cujus
Arnaldo de Araújo Brito.

Nas razões recursais consta que:
i)
a apelada ajuizou "ação de petição de herança e nulidade da partilha" em face do espólio de Arnaldo de Araújo Brito, representado por seus herdeiros, dentre os quais a apelante;
ii)
o Oficial de Justiça não conseguiu intimar a apelante no endereço constante nos autos, sendo informado por sua irmã que ela havia se mudado para a cidade de Natal/RN;
iii)
defronte tal quadra, a apelada requereu a citação por edital da apelante, o que foi deferido pelo juiz
a quo
;

iv)

nos termos do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil, a citação editalícia só pode ser realizada após exauridas as tentativas de localização do réu;
v)
deve ser declarada a nulidade da citação da apelante, bem como dos atos processuais a ela porvindouros (fls. 241-243).

Em contradita, a apelada clama pelo desprovimento do recurso (fls. 251-252).

Perlustrando os autos, constato que o Sr. Oficial de Justiça certificou que havia deixado de citar a apelante por ter sido informado por sua irmã, Edir de Araújo Brito, que estaria ela residindo na capital Potiguar, mas que não sabia "indicar precisamente o seu atual endereço ou qualquer outro meio de contato" (fl. 82).

Por ser praticamente impossível a localização da apelante com base nas parcas informações reveladas pela irmã, a apelada requereu fosse ela citada por edital (fl. 98), o que restou acolhido pelo magistrado de origem (fl. 104).

De acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontra o citando.

O § 3º do preceptivo em referência aduz que "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

Uma leitura açodada do dispositivo poderia levar à conclusão de merecer acolhida a pretensão recursal, pois o togado singular determinou a citação editalícia sem antes embrenhar-se na busca de informações acerca do paradeiro da apelante junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o artigo 256, § 3º, do Repertório Ritualístico deve ser interpretado no sentido que a requisição de informações sobre os destinos do citando junto aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos é uma alternativa dada ao julgador, e não uma imposição legal.
O que se exige do magistrado, em verdade, é que, diante das peculiaridades do caso concreto, busque aferir se exauridas ou não as possibilidades de encontrar o réu pessoalmente antes de determinar a citação ficta.

Desse teor, o recentíssimo precedente:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO [...]. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, 'O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos'. 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto,
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto

[...]"

(REsp nº 1.971.968/DF, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 26/06/2023).

Na sentença invectivada, o julgador monocrático consignou ter adotado "todos os meios possíveis à disposição [...] para localizar a Sra. Enir de Araújo Brito Feliciano", o que leva a crer que, embora não tenha oficiado a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, valeu-se sim, ainda que sem êxito, dos mecanismos à disposição do Poder Judiciário para tentar encontrar o endereço da apelante.

Ademais, dadas as facilitadas tecnológicas propiciadas pelos tempos hodiernos, é pouco crível que Edir de Araújo Brito - também parte no processo - não soubesse o endereço ou nenhuma forma outra para contatar sua irmã, a apelante Enir de Araújo Brito, parecendo mais que seu intento era obstar a citação pessoal, postura essa que contradita com os deveres de boa-fé e de cooperação que os artigos 5º e 6º da Lei Adjetiva Civil esperam de todos os atores da relação processual.

O censurável comportamento de Edir de Araújo Brito chancela ainda mais a citação por edital da apelante determinada pelo juiz
a quo
, não havendo nenhum vício de ordem processual a ser colmatado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Condeno a apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios, ficando a exigibilidade da rubrica suspensa, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código Fux.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.